Tribunal: TJDFT
Processo: 0007404-21.2014.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. REJULGAMENTO. DISPENSA DE PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A TRANSFERÊNCIA CAUSA MORTIS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA ACOSTADAS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na espécie, de recurso de apelação objeto de novo julgamento, após decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, proferida pelo eminente Min. Gurgel de Faria, que, nos autos do AREsp n. 1.475.262/DF, determinou “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que proceda ao novo julgamento da apelação, observada as diretrizes de que a homologação da partilha está condicionada à comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas e de que, após o trânsito em julgado, a entrega dos formais de partilha prescinde do prévio recolhimento do imposto de transmissão”.
2. O arrolamento sumário se destina a conferir maior celeridade ao processo de inventário nos casos de partilha amigável entre os herdeiros, razão pela qual não requer a prévia quitação de tributos relativos à transferência causa mortis (ITCMD).
3. Revendo posicionamento anteriormente adotado, vislumbra-se que os dispositivos do CPC/15 que versam sobre o arrolamento sumário não colidem com os arts. 192 do CTN e 31 da Lei n. 6.830/80 no tocante à imprescindibilidade de comprovação de quitação de tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio previamente à homologação da partilha, exsurgindo necessário interpretá-los conjuntamente e de forma harmônica. Assim, somente após tal comprovação e operado o trânsito em julgado, o Juízo de origem expedirá os títulos de transferência de domínio, independentemente do pagamento do ITCMD.
4. A par de tal quadro, se, no arrolamento sumário, a Fazenda Pública apresenta certidão negativa de de débitos tributários relativos aos bens e rendas do espólio, revela-se escorreita a r. sentença, ao homologar a partilha.
5. Recurso conhecido e desprovido.